Tribunal: TJSP
Processo: 2281467-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou laudo pericial, destinado à avaliação das benfeitorias construídas no imóvel. Inconformismo da executada. Alegação de que as benfeitorias não seriam passíveis de indenização, uma vez que não regularizadas perante a Prefeitura Municipal. Descabimento. Eventual ausência de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou laudo pericial, destinado à avaliação das benfeitorias construídas no imóvel. Inconformismo da executada. Alegação de que as benfeitorias não seriam passíveis de indenização, uma vez que não regularizadas perante a Prefeitura Municipal. Descabimento. Eventual ausência de regularização da construção que não constitui óbice à indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. Esclarecimento adicional prestado pelo perito que deixa claro que o valor de avaliação já leva em conta a possibilidade de regularização do imóvel. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.33168).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281467-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, são agravados CLAUDOMIRO
APARECIDO DOS SANTOS e ZILDA BORGES BEZERRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281467-22.2019.8.26.0000 -Voto no 33168 - DVN
2
VOTO No
: 33168
AGRAVO No : 2281467-22.2019.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO 1a VARA
AGTE.
: CEM EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI
AGDOS.
: CLAUDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS
E OUTRA
JUIZ DE ORIGEM: NEYTON FANTONI JÚNIOR
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou laudo pericial,
destinado à avaliação das benfeitorias construídas no imóvel.
Inconformismo da executada. Alegação de que as benfeitorias não
seriam passíveis de indenização, uma vez que não regularizadas
perante a Prefeitura Municipal. Descabimento. Eventual ausência
de regularização da construção que não constitui óbice à
indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da parte
contrária. Esclarecimento adicional prestado pelo perito que deixa
claro que o valor de avaliação já leva em conta a possibilidade de
regularização
do
imóvel.
Decisão confirmada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.33168).
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida em “cumprimento de sentença” (processo no
0003439-07.2017.8.26.0072),
movido
por
CEM
EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI em face de
CLAUDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS e ZILDA
BORGES BEZERRA DOS SANTOS que homologou o laudo
pericial produzido na origem.
A agravante afirma que o laudo pericial
não poderia ser homologado nos termos em que apresentado, uma
vez que as edificações elaboradas pelos executados não estariam
regularizadas perante a Prefeitura Municipal, em razão da
inexistência de plantas e projetos. Por este motivo, insiste que tais
construções não poderiam ser passiveis de indenização a título de
benfeitorias. Postula reforma da decisão para que prevaleça o laudo
divergente. Subsidiariamente, requer autorização para a dedução do
valor apurado para a regularização de benfeitorias. Por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281467-22.2019.8.26.0000 -Voto no 33168 - DVN
3
presentes o risco de dano de difícil ou impossível reparação e a
probabilidade de provimento do recurso, pediu o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). O recurso é tempestivo e o preparo foi
devidamente recolhido (fls. 15/16). A distribuição se deu por
prevenção pelo processo no 9178932-42.2009.8.26.0000.
A decisão de fls. 45/47, proferida por este
relator, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
A
parte
contrária
foi
intimada
da
interposição do presente agravo de instrumento, e não apresentou
contraminuta (fls. 49)
Não houve manifestação de oposição à
realização de Julgamento Virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 deste Tribunal.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
Conforme se depreende dos autos de
origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação de rescisão
contratual. A exequente foi compelida a indenizar os executados,
pelas benfeitorias por eles realizadas no lote adquirido, a serem
apuradas em sede de liquidação.
O laudo pericial produzido às fls. 76/84 de
origem apontou que os imóveis construídos no lote em questão
estariam avaliados, respectivamente, em R$ 135.000,00; R$
45.000,00 e R$ 180.000,00.
A agravante insiste que as construções não
seriam passíveis de benfeitorias, uma vez que não estariam
regularizadas perante a Prefeitura Municipal. Subsidiariamente,
pede que a indenização por benfeitorias seja restrita ao valor de R$
152.193,20, apontado no parecer apresentado por assistente técnico
(fls. 104/111 de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281467-22.2019.8.26.0000 -Voto no 33168 - DVN
4
Contudo,
a
decisão
recorrida
não
comporta qualquer reforma. A falta de registro perante a
Municipalidade, por si só, não torna a construção ilegal, uma vez
que esta ainda pode ser passível de regularização posterior.
Por outro lado, a ausência de indenização
acarretaria em enriquecimento sem causa por parte da exequente.
Neste sentido é o entendimento pacífico
deste Tribunal:
“CONTRATO Compra e venda de imóvel
Resolução e reintegração de posse Carência da ação não verificada
Inadimplemento contratual pelos réus que restou incontroverso
Impossibilidade de compelir a autora a manter-se vinculada ao
contrato Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial,
considerando-se o preço do imóvel e o valor adimplido pelos réus
Resolução contratual devida Necessidade de restituição das partes
ao "statu quo ante" Retenção parcial dos valores desembolsados
para pagamento do preço (20%)
Indenização pelo período de
indisponibilidade do bem Cabimento Enriquecimento sem causa
que é vedado Súmula 1 do TJSP Indenização devida no valor
correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, desde o
momento inicial da posse dos réus no bem até a sua efetiva
desocupação Pedido da autora de majoração do percentual para
1% sobre o valor atualizado do imóvel que não se admite Inovação
recursal verificada Acessão e benfeitorias Indenização devida
enquanto possuidores de boa-fé
Eventual ausência de
regularização da construção que não constitui óbice à indenização
Imóvel que tem um valor de mercado que não pode ser
desconsiderado - Ônus da sucumbência a cargos dos réus, vencidos
em maior proporção Recurso dos réus provido em parte e recurso
da autora provido em parte na parte conhecida. (Apelação Cível
1007425-78.2017.8.26.0224;
Relator
Desembargador
LUIZ
ANTONIO DE GODOY; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019, destaque não original)”.
Com relação ao valor apurado a título de
indenização pelas benfeitorias, deve prevalecer aquele encontrado
no laudo elaborado pelo perito oficial.
Como
se
vê
dos
autos,
o
laudo
complementar apresentado pelo perito judicial (fls. 116/117 de
origem) refuta as observações do parecer do assistente técnico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281467-22.2019.8.26.0000 -Voto no 33168 - DVN
5
dando conta de que o valor de avaliação foi obtido levando-se em
conta a possibilidade de regularização dos imóveis perante a
Prefeitura, embora tal dado não tenha ficado claro no primeiro
laudo apresentado.
Portanto,
a
decisão
agravada
não
comporta qualquer reforma, sendo de rigor o desprovimento do
recurso.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator